Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEDUÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de incluir deduções de taxa administrativa e contribuições extraordinárias na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada formada no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda, confirmada em grau recursal e transitada em julgado, fixou parâmetros para cálculo do benefício sem previsão de dedução das taxas administrativas ou contribuições extraordinárias.
4. A inclusão dessas deduções na fase de execução afronta a coisa julgada, vedada pelo art. 505 do Código de Processo Civil.
5. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados na decisão condenatória para garantir a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A preclusão lógica e temporal impede rediscussão de matéria não suscitada na fase de conhecimento. 2. O respeito à coisa julgada garante estabilidade e segurança das decisões judiciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718509-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 9/7/2025; TJDFT, AI 0716767-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16/7/2025.